Tribunal: STF
Processo: Rcl 91685
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-22
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO: PEDIDO DE ACESSO A PROCESSO DO QUAL O RECLAMANTE NÃO FAZ PARTE E ENCONTRA-SE COM DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por 
L A B L, em 10.3.2026, contra atos do juízo da Vara do Único Ofício da comarca de Matriz de Camaragibe/AL e do Desembargador João Luiz Azevedo Lessa, do Tribunal de Justiça de Alagoas pelos quais, em decisões proferidas no Processo n. 0700102-70.2026.8.02.0023 e no Habeas Corpus n. 0802239-05.2026.8.02.0000, se teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, ao se omitirem quanto ao pedido de habilitação apresentado pela defesa. 
2. Alega o reclamante que, apesar de a defesa ter requerido habilitação no processo, “a MM. Juíza permaneceu em inércia absoluta, deixando de apreciar o pedido por mais de cinco dias consecutivos, a despeito dos múltiplos contatos realizados pelo Balcão Virtual da Comarca” (fl. 3, e-doc. 1).

Realça que, “ao negar a liminar, o Desembargador Relator desconsiderou a eficácia vinculante da Súmula Vinculante nº 14, deixando o reclamante – réu preso – sem defesa técnica efetiva por período superior ao razoável, em manifesta violação à autoridade desta Suprema Corte” (fl. 3, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e os pedidos:
“a) a concessão imediata de medida cautelar, determinando que a MM. Juíza de Direito da Vara do Único Ofício da Comarca de Matriz de Camaragibe/AL, Dra. Taís Pereira da Rosa, providencie, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a habilitação do patrono JACKSON HENRIQUE BURGOS GOMES, OAB/AL nº 8.564, nos autos do processo nº 0700127-33.2026.8.02.0072, garantindo o acesso amplo, pleno e irrestrito a todos os elementos já documentados, incluindo o direito à vista integral e à extração de cópias em meio físico e/ou digital, independentemente do segredo de justiça decretado, nos termos da Súmula Vinculante nº 14 e do art. 7º, incisos XIV e 
§ 10, do Estatuto da OAB; 
b) a suspensão imediata dos efeitos da decisão proferida pelo Des. João Luiz Azevedo Lessa no Habeas Corpus Criminal nº 0802239-05.2026.8.02.0000, na parte em que nega a tutela de urgência requerida, até o julgamento definitivo da presente reclamação; 
c) a notificação dos reclamados para prestarem informações no prazo legal; 
d) a oitiva do Procurador-Geral da República, nos termos do
art. 161 do RISTF; 
e) no mérito, a procedência integral da presente reclamação constitucional, para: 
    •  reconhecer o descumprimento da Súmula Vinculante
nº 14 pelas autoridades reclamadas; 
    •  determinar, em caráter definitivo, a habilitação do patrono e o acesso amplo, pleno e irrestrito aos autos do processo nº 0700127-33.2026.8.02.0072; 
    •  cassar a decisão que negou a liminar no HC nº 0802239-05.2026.8.02.0000, por violação à autoridade desta Suprema Corte; e 
    •  fixar as consequências jurídicas cabíveis pelo descumprimento do enunciado vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal; 
f) que o presente feito tramite em segredo de justiça, nos termos do art. 189, inciso IV, do Código de Processo Civil c/c art. 20 do Código de Processo Penal” (fl. 7, e-doc. 1).

3. Em 12.3.2026, oficiei ao juízo da Vara do Único Ofício da comarca de Matriz de Camaragibe/AL (Processo n. 0700102-70.2026.8.02.0023) e ao Desembargador João Luiz Azevedo Lessa, Relator do Habeas Corpus
n. 0802239-05.2026.8.02.0000 do Tribunal de Justiça de Alagoas, para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação e elucidar os fundamentos pelos quais se restringiria a ciência plena dos dados pretendida pela defesa.

4. Em 16.3.2026, o juízo da Vara do Único Ofício da comarca de Matriz de Camaragibe prestou as seguintes informações:
“Quanto à alegação de falta de acesso aos autos nº 0700127-33.2026.8.02.0072, cumpre esclarecer que tal processo refere-se a outro investigado em procedimento de pedido de prisão temporária.
O causídico peticionário buscou habilitação naqueles autos, os quais tramitam sob segredo de justiça e encontram-se em fase de diligências investigativas sensíveis. Ressalte-se que não foi apresentada procuração específica pertinente a pessoa representada naqueles autos. Ademais, o referido profissional buscou informações e impulsionamento de seu pedido via aplicativo WhatsApp, utilizando número diverso do canal oficial de atendimento desta comarca (Balcão Virtual).
No que tange a manutenção da segrega¢do cautelar, informo que a prisão preventiva de L A B L tem sido objeto de análise periódica em curto lapso temporal. A última decisão mantenedora da prisão foi proferida em 05/03/2026, apos manifestação ministerial, ocasião em que este juízo também determinou diligências para apuração de alegados abusos policiais e deferiu a prorrogação do prazo para conclusão do inquérito.
Ressalto, que a última análise judicial da necessidade do cárcere ocorreu há apenas 11 dias. Registre-se, por fim, que um novo pedido de substitui¢do da prisão preventiva por domiciliar foi protocolado pela defesa na data de hoje, 16/03/2026, e será apreciado por este juízo após a regular tramitação e oitiva do Ministério Publico, assegurando-se
a continuidade da fiscalização jurisdicional da medida extrema”
(e-doc. 17).

5. O reclamante apresentou manifestação quanto às informações prestadas pela autoridade reclamada, na qual anotou:
“A presente manifestação tem objeto preciso e delimitado: demonstrar, documentalmente, as contradições e inveracidades contidas nas informações prestadas pela MM. Juíza de Direito da Vara do Único Ofício de Matriz de Camaragibe/AL, Dra. Taís Pereira da Rosa, em resposta à requisição determinada por Vossa Excelência em 12.03.2026. 
A estratégia da autoridade reclamada é revelada pela própria estrutura das informações prestadas: duas versões para dois destinatários distintos uma narrativa para o TJAL (nos autos do HC nº 0802239-05.2026.8.02.0000) e outra para esta Suprema Corte (nos autos da presente Reclamação), ambas convergindo para o mesmo fim: destruir a credibilidade do patrono e encobrir o descumprimento da Súmula Vinculante nº 14. 
Este é o método de Josef K.: não se nega o processo, mas se torna o acusado o próprio problema. 
(...)
A afirmação de que ‘não foi apresentada procuração’ é falsidade ideológica em documento público (art. 299 do Código Penal), praticada por magistrada no exercício da função pública, com o fim de: 
1. Justificar retroativamente a omissão ilegal em apreciar o pedido de habilitação; 
2. Induzir esta Suprema Corte ao erro; 
3. Negar ao réu preso o direito constitucional à ampla defesa.
‘O juiz afirmou que não havia procuração (doc. informações,
fl. 289), mas o comprovante oficial e-SAJ nº WMCA.26.70000572-8 prova que a procuração foi protocolada em 20/02/2026 (doc. protocolo e-SAJ, fls. 10/12 do HC).’ 
(...)
A própria peça inaugural do HC nº 0802239-05.2026.8.02.0000 que a magistrada já havia recebido e sobre a qual prestou informações ao TJAL registra com precisão que os contatos foram realizados ‘por meio do Balcão Virtual da Comarca, por meio do telefone (82) 99371-1263’. 
Conforme consta nos documentos processuais: 
O patrono utilizou o telefone (82) 99371-1263 para os contatos; 
As informações prestadas ao TJAL (fls. 178/180 do HC) não impugnaram o número utilizado; 
Somente nas informações ao STF surgiu a alegação de ‘número diverso do canal oficial’. 
Esta contradição revela a estratégia de versões adaptadas ao destinatário: para o TJAL, silêncio sobre o canal; para o STF, alegação nova e não provada de irregularidade, sem sequer indicar qual seria o número ‘oficial’ que deveria ter sido utilizado.
(...)
A autoridade reclamada alega que o processo nº 0700127-33.2026.8.02.0072 ‘refere-se a outro investigado’. Ainda que assim fosse, a Súmula Vinculante nº 14 não distingue entre processos de investigação: ela garante ao defensor o acesso aos elementos de prova já documentados. 
(...)
IV DOS PEDIDOS 
Ante o exposto, requer o Reclamante: 
a) Que Vossa Excelência conceda a medida cautelar liminar requerida na inicial, determinando a imediata habilitação do patrono JACKSON HENRIQUE BURGOS GOMES (OAB/AL nº 8.564) nos autos do processo nº 0700127-33.2026.8.02.0072, com acesso amplo, pleno e irrestrito a todos os elementos já documentados, independentemente do segredo de justiça decretado, nos termos da Súmula Vinculante nº 14 e do art. 7º, XIV e § 10, do Estatuto da OAB; 
b) Que seja determinado ofício ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e à Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas para apuração de falta funcional grave consistente na prestação de informações inverídicas ao Supremo Tribunal Federal, especialmente
a falsa afirmação de que ‘não foi apresentada procuração’, em manifesta contradição com o comprovante oficial e-SAJ
nº WMCA.26.70000572-8; 
c) Que os autos sejam encaminhados à Procuradoria-Geral da República para manifestação como custos legis, especialmente sobre as contradições fáticas identificadas nas informações prestadas, nos termos do art. 161 do RISTF; 
d) Que seja reconhecido o descumprimento da Súmula Vinculante nº 14 pelas autoridades reclamadas, nos termos do
art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, com cassação da decisão que negou a liminar no HC nº 0802239-05.2026.8.02.0000 e determinação de nova decisão que garanta o acesso pleno aos autos; 
e) Que sejam fixadas as consequências jurídicas cabíveis pelo descumprimento do enunciado vinculante, incluindo a comunicação formal à autoridade reclamada dos efeitos do art. 103-A, § 3º, da CF/88; 
f) Que o feito continue tramitando em segredo de justiça, nos termos do art. 189, IV, do CPC c/c art. 20 do CPP” (e-doc. 18).

6. Em 17.3.2026, o Desembargador João Luiz Azevedo Lessa, do Tribunal de Justiça de Alagoas, prestou informações sobre o andamento processual do Habeas Corpus n. 0802239-05.2026.8.02.0000, em trâmite  no Tribunal estadual, pendente julgamento de mérito (e-doc. 31).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

7. Põe-se em foco nesta reclamação se o juízo da Vara do Único Ofício da comarca de Matriz de Camaragibe/AL e o Desembargador João Luiz Azevedo Lessa, do Tribunal de Justiça de Alagoas, em decisões proferidas no Processo n. 0700102-70.2026.8.02.0023 e no Habeas Corpus
n. 0802239-05.2026.8.02.0000, teriam contrariado a Súmula Vinculante
n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

8. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso.

9. Na espécie, não se demonstra contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal. 

O juízo da Vara do Único Ofício da comarca de Matriz de Camaragibe demonstrou que o pedido de habilitação da defesa do reclamante referia-se a processo de outro investigado, para o qual o advogado não dispunha de procuração. Além disso, corre em segredo de justiça e há diligências em curso. 

A autoridade reclamada apresentou dupla fundamentação para o indeferimento da habilitação da defesa: processo com dados sensíveis de terceiros e diligências em andamento, nos exatos termos da legislação vigente e da jurisprudência sumulada neste Supremo Tribunal Federal. 

10. A análise do ato reclamado desfaz o argumento de que haveria ilicitude na conduta judicial questionada nesta reclamação. Foi apresentada fundamentação idônea para a restrição do acesso aos autos do processo pretendido pela defesa do reclamante, considerada a privacidade de terceiros e a pendência de diligências que poderiam ser frustradas.

Não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante
n. 14 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 75.251-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 17.3.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RESTRIÇÃO MOMENTÂNEA DE ACESSO AOS DOCUMENTOS PRETENDIDOS PELA DEFESA JUSTIFICADA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ACESSO QUE SE CONCEDIDO PODERIA LEVAR AO CONTATO COM ELEMENTOS DE PROVA RELATIVOS A TERCEIROS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 62.577-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 18.12.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO.
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada III – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos feito pela defesa do investigado, até que as diligências em curso sejam concluídas. IV – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 50.685-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.3.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 14. DADOS SIGILOSOS DE TERCEIROS. RESTRIÇÃO LEGÍTIMA DE ACESSO. IMPOSSIBILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO COMO ELEMENTO DE PROVA CONTRA O ACUSADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 1. Não viola o enunciado da Súmula Vinculante nº 14 decisão que garante ao reclamante acesso aos elementos de prova já documentados nos autos, excluindo excertos que não atinjam sua esfera jurídica e contenham dados sigilosos de terceiros. 2. O direito à intimidade e ao sigilo de dados de terceiros gozam de proteção constitucional qualificada por cláusula de reserva de jurisdição, relativizada somente nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal (art. 5º, XII, CF/88). 3. A decisão combatida, a um só tempo, protege direitos fundamentais de terceiros e viabiliza o pleno exercício do direito de defesa pelos investigados e acusados, atendendo aos vetores da necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito. 4. Aquilo que não disser respeito ao investigado ou acusado e, por conseguinte, tiver sido excluído de seu âmbito de conhecimento, não poderá ser objeto de cognição judicial para fins de formação de eventual juízo condenatório contra si, o que afasta a alegação de prejuízo à sua esfera jurídica material ou processual. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 25.872-AgR-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.3.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 14. ACESSO AOS AUTOS POR DEFENSOR DA VÍTIMA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. PROVIMENTO NEGADO. 1. A teleologia do paradigma traduz a necessidade de que o acervo produzido em procedimento sigiloso, ressalvadas as diligências em curso, seja acessível por aqueles que, efetiva ou potencialmente, sofrerão os correspondentes atos de persecução penal, ou seja, os investigados/réus. Caso em que reclamante é defensor da vítima, e não do investigado. 2. Demais disso, a autoridade judicial reclamada certificou haver diligências ainda em andamento, o que, por si só, é suficiente para afastar o ato impugnado do paradigma de confronto.
3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, em caso de decisão unânime” (Rcl n. 66.860-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 12.12.2024).

11. Rever a conclusão apresentada no ato questionado imporia desfazimento da presunção de veracidade do afirmado pela autoridade pública competente, o que demandaria reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 

12. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.

Publique-se. 

Brasília, 22 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora